Tribunal: TJSP
Processo: 1009614-39.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Litispendência não configurada. Causa de pedir e pedido que não são idênticos àqueles formulados em outra demanda. Mérito. Pedido de alteração do valor atribuído à causa com fundamento em pagamento realizado nos autos de outra demanda caracteriza mudança na causa de pedir e pedido, não se tratando de

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Litispendência não configurada. Causa de pedir e pedido que não são idênticos àqueles formulados em outra demanda. Mérito. Pedido de alteração do valor atribuído à causa com fundamento em pagamento realizado nos autos de outra demanda caracteriza mudança na causa de pedir e pedido, não se tratando de erro material. Réu, ademais, que discorda do pedido, sob o argumento de que o montante devido é o total indicado na peça inicial. Impossibilidade de aditamento da inicial após a citação, sem consentimento do réu, como ocorre na espécie. Art. 329 do CPC. Pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Tema no 967 do STJ. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009614-39.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é apelado
CLAUDIO VON RANDOW.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 22543
Apelação Cível 1009614-39.2018.8.26.0565
São Caetano do Sul
Apelante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Apelado: Claudio Von Randow
Ana Lucia Fusaro
Apelação. Ação de consignação em pagamento.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Litispendência não configurada. Causa de pedir e
pedido que não são idênticos àqueles formulados em
outra demanda. Mérito. Pedido de alteração do
valor atribuído à causa com fundamento em
pagamento realizado nos autos de outra demanda
caracteriza mudança na causa de pedir e pedido,
não se tratando de erro material. Réu, ademais, que
discorda do pedido, sob o argumento de que o
montante devido é o total indicado na peça inicial.
Impossibilidade de aditamento da inicial após a
citação, sem consentimento do réu, como ocorre na
espécie. Art. 329 do CPC. Pagamento parcial da
dívida não extingue o vínculo obrigacional. Tema no
967 do STJ. Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da presente ação
consignatória ajuizada por Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS) em
face de Claudio Von Randow e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.000,00 (fls. 125/127 e fl. 133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora alega que a indicação equivocada do valor objeto do
pedido de consignação na inicial não deveria ensejar a improcedência do pedido, mas
sim a determinação de adequação do montante, por se tratar de erro material que
pode ser sanado a qualquer tempo, sem que haja prejuízo a quaisquer das partes, por
aplicação analógica ao que dispõe o artigo 494, I do Código de Processo Civil.
Subsidiariamente, busca seja reconhecida a existência de litispendência com o
processo de no 1008753-58.2015.8.26.0565, supostamente envolvendo as mesmas
partes, causa de pedir e pedido (fls. 135/138).
Não houve contrarrazões (certidão de fl. 149).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre afastar a alegação de litispendência.
Nos autos da ação consignatória de no 1008753-58.2015, em
trâmite perante a 9a Vara Cível de Santo André, a apelante buscou a consignação da
quantia relativa ao fundo individual do requerido, atualizado até outubro de 2015.
Confira-se:
[...] Nesse sentido, a presente ação tem por finalidade
consignar a quantia relativa ao Fundo Individual do
Requerido, no importe de R$ 243.894,12(duzentos e
quarenta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais
e doze centavos),posicionada para Out/15 [...] (fl. 6
dos autos 1008753-58.2015.8.26.0565,).
A presente ação consignatória traz pedido diverso, que é para
consignação da rentabilidade líquida do saldo em conta pessoal do requerido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado até setembro de 2018. Vejamos:
[...] Desta forma, face a inércia da consignada, não
restou outra alternativa que não o ajuizamento da
presente ação, para consignar o valor devido à
consignada, relativo à rentabilidade de seu saldo de
conta pessoal, que corresponde à quantia de R$
243.894,12 (duzentos e quarenta e três mil oitocentos e
noventa e quatro reais e doze centavos) [...] (fl. 3
destes autos)
Do exposto, conclui-se que não há plena identidade de causa de
pedir e dos pedidos formulados nesta ação com aquela que tramitou perante a 9a Vara
Cível de Santo André que autorize reconhecer a litispendência.
Quanto ao mérito, a r. sentença é correta e deve ser mantida.
A possibilidade de alteração do pedido ou da causa de pedir é
disciplinada pelo artigo 329, I e II, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 329. O autor poderá:
I até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa
de pedir, independentemente de consentimento do réu;
II até o saneamento do processo, aditar ou alterar o
pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu,
assegurado o contraditório mediante a possibilidade de
manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze)
dias, facultado o requerimento de prova suplementar
No caso, a apelante ingressou com a presente ação requerendo a
consignação do valor de R$ 243.894,12, entretanto, somente depositou nos autos
R$21.188,27 (fls. 1/7 e fl. 67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Citado, o réu manifestou concordância em receber o valor
indicado na exordial, como sendo o saldo remanescente que lhe é devido, mas
requereu que a autora fosse intimada a depositar a diferença no importe de
R$222.705,92 (fls. 73/76).
Instado a complementar o depósito, contudo, o autor informou a
existência de suposto erro na indicação do valor da ação e salientou que seria devido
ao réu somente o já consignado, ou seja, a quantia de R$ 21.188,27 (fls. 101/102).
Ocorre que a pretensão de alteração do valor da causa não se
tratou de mero erro material, já que a autora trouxe fundamento diverso para defender
a troca do montante e a correção do depósito da quantia de R$ 21.188,27, tendo
argumentado que o primeiro valor foi pago em 2016, nos autos do processo de no
1008753-58.2015.8.26.0565 (fl. 88 e fls. 101/102).

O réu, por sua vez, não consentiu com o pedido. Ao contrário,
insurgiu-se veementemente contra a alteração afirmando ser devido o valor total
indicado pela autora. Salientou, ainda, que a recusa ao depósito caracteriza tentativa
de inovar e subverter os fundamentos jurídicos e o próprio pedido aduzido na
exordial, com o propósito de tentar se locupletar ilicitamente à custa do réu, que,
diga-se de passagem, não contestou a pretensão da autora (fl. 96 realces não
originais).
Dessa forma, não caracterizado mero erro material na peça
inicial e sendo certo que a alteração do valor da causa representaria alteração da
causa de pedir, o que é vedado sem a concordância do réu, não há como acolher a
pretensão da apelante de prover o recurso para apontar que o valor que deve constar
na presente demanda, como sendo de fato devido, é o de R$ 21.188,27 (fl. 137
realces não originais).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação de Consignação em Pagamento Aditamento
Impossibilidade de aditamento após a citação, sem
consentimento do Réu Inteligência do art. 329 do
CPC
Sentença mantida
Recurso improvido.
(TJ/SP, Apelação
no
1003651-80.2018.8.26.0361,
Relator: Luiz Antonio Costa, 7a Câmara de Direito
Privado, julgado em 6/2/2019) (realces não originais).
Exibição de documentos. Petição inicial. Aditamento
após contestação e apresentação de documentos,
alegando-se descumprimento contratual e fraude. Falta
de concordância dos réus. Impossibilidade de análise
da inovação. Art. 329, II, do CPC. Princípio da
estabilização
da
demanda.
Recurso
improvido. (TJ/SP, Apelação
no
1004004-64.2017.8.26.0003,
Relator: Des.
Augusto
Rezende, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
julgado em 18/6/2018) (realces não originais).
Por outro lado, considerando que o pagamento parcial da dívida
não extingue o vínculo obrigacional (Tema no 967 do Superior Tribunal de Justiça) e
sendo certo a insuficiência do depósito realizado, a improcedência do pedido era
mesmo de rigor, não havendo como se cogitar a reforma da r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora